Tribunal: TJDFT
Processo: 0705355-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705355-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: ESPÓLIO DE RAQUEL APARECIDA NOGUEIRA DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: RAIANA NOGUEIRA DE SOUSA LEMOS DESPACHO Com o fito de se evitar eventual nulidade e tendo em vista o manifesto interesse do DISTRITO FEDERAL na presente demanda, inclusive se encontra no polo passivo no feito de origem, determino sua inclusão no polo passivo e abro oportunidade para que se manifeste em contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 3 de maio de 2023 14:46:40. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora